Tribunal: TJES
Processo: 5009583-47.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009583-47.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EVANY KARIE FARIAS DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009583-47.2023.8.08.0024
RECORRENTE: EVANY KARIE FARIAS DOS SANTOS
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO CÍVEL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º, DA LCE 504/09. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. NA PETIÇÃO INICIAL, PRETENDEU O REQUERENTE FOSSE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONDENADO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO SUPRIMIDA DE FORMA PARCIAL EM RAZÃO DE AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS PELA COVID-19.
(2) ANTÍTESE
. O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO APRESENTOU DEFESA NA FORMA DE CONTESTAÇÃO. PUGNOU-SE PELO ESTADO PELA IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA DEMANDA AO SE DEFENDER O DESCONTO REALIZADO NA BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E A CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º, DA LCE 504/19.
(3) SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
“
Por estes motivos, entendo que a demanda deva ser julgada improcedente, pois, desrespeita o princípio da legalidade, considerando que o ato administrativo impugnado guarda perfeita consonância com a legislação vigente e que ela se reveste de constitucionalidade, restando patente a impropriedade do pleito autoral”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR EVANY KARIE FARIAS DOS SANTOS.
EM SÍNTESE, O RECURSO RATIFICOU AS RAZÕES JÁ DECLINADAS NA INICIAL.
(5) CONTRARRAZÕES.
EM SÍNTESE, PUGNOU-SE PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.
(6) GRATUIDADE PLEITEADA PELOS RECORRENTE.
A JURISPRUDÊNCIA DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA É FIRME EM ORIENTAR QUE A SIMPLES DECLARAÇÃO DE POBREZA POSSUI PRESUNÇÃO LEGAL
JURIS TANTUM
, DE FORMA QUE BASTA O SIMPLES REQUERIMENTO PARA A CONCESSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, SEM, POR ÓBVIO E CONTUDO, QUE SE IMPEÇA O INDEFERIMENTO DO PLEITO, MORMENTE QUANDO O MAGISTRADO SE CONVENCER, COM BASE NOS ELEMENTOS DOS AUTOS, DE QUE NÃO SE TRATA DE HIPÓTESE DE MISERABILIDADE JURÍDICA (AGINT NO ARESP N. 1.716.192/SC, RELATOR MINISTRO RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, JULGADO EM 30/11/2020, DJE 18/12/2020). NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE INEXISTEM ELEMENTOS A EVIDENCIAR A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE. DEFIRO.
(7) MÉRITO RECURSAL.
CINGE-SE A PRESENTE CONTROVÉRSIA A ANALISAR SE A POSTURA DO ENTE ESTATAL PROVOCOU PREJUÍZOS À REQUERENTE. TRATA-SE, COMO JÁ ABORDADO NOS AUTOS, DE DESCONTO PARCIAL NO ADICIONAL DE BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO EM DECORRÊNCIA DE FALTAS JUSTIFICADAS EM RAZÃO DA COVID-19. SOBRE O TEMA, DESTACO QUE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO JULGOU A ADI nº 0020384-92.2017.808.0000, havendo assim decidido:
“CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 4º, INCISOS VI E VII E ARTIGO 8º, § 2º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 504/2009. SERVIDORES DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO. BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. CRITÉRIOS PARA A AQUISIÇÃO DO DIREITO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO SEM REDUÇÃO DE TEXTO. 1. A LCE nº 504/2009 criou a Bonificação por Desempenho como uma forma de premiar o servidor que se empenha no exercício de suas atividades profissionais. Visa a promover a busca pela eficiência do serviço público, no âmbito da Secretaria de Estado da Educação, utilizando critérios de eficiência, cuja avaliação é feita a cada ano letivo e pressupõe o efetivo exercício das funções inerentes ao cargo ocupado pelo servidor. Não excluiu qualquer direito anteriormente assegurado aos servidores públicos. 2. Nos termos da LCE nº 504/2009, a cada ano letivo, dentro do respectivo período de avaliação, será verificado o preenchimento dos requisitos legais para a aquisição do bônus, especificamente em relação àquele período aquisitivo. O servidor que não preencher os critérios de eficiência não perderá qualquer direito anteriormente assegurado ao mesmo. Apenas deixará de adquirir um novo direito, o da Bonificação por Desempenho, e apenas em relação a determinado período de avaliação. A possibilidade de aquisição do direito à Bonificação por desempenho se renova a cada ano letivo
.
3. O servidor que se afastar temporariamente de suas atividades funcionais poderá ter seu desempenho avaliado para fins de Bonificação de Desempenho, com o recebimento do bônus de forma proporcional aos dias de efetivo exercício das atividades funcionais
,
desde que participe do período mínimo de avaliação fixado na LCE nº 504/2009. 4. A Lei que cria uma bonificação e fixa critérios para o recebimento da mesma, que pressupõem o efetivo exercício das atividades inerentes ao cargo ocupado pelo servidor público e cujo preenchimento é avaliado a cada ano letivo, não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, §2º da CF/1988 e art. 32 da Constituição Estadual), da legalidade (art. 5º, II da CF/1988, art. 32 da Constituição Estadual); e da dignidade da pessoa humana. 5. Ao dispositivo legal que possa gerar dúvidas quanto ao alcance da norma, aplica-se a interpretação conforme a Constituição Estadual, com a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, do sentido que afronta a Constituição Estadual, ou seja, no sentido de autorizar eventual exclusão de vantagem financeira já reconhecida e atribuída a servidor público, e com a declaração de constitucionalidade da interpretação que premia com a Bonificação por Desempenho o servidor que cumprir as metas fixadas para determinado período aquisitivo. 6. Pedido parcialmente procedente” (TJES, Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 100170039042, Rel. Exmo. Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, Tribunal Pleno, data de julgamento: 17/05/2018, data da publicação no Diário: 21/06/2018).
Do voto condutor se colhe:
“(...) Assim, impõe-se a aplicação da interpretação conforme a Constituição Estadual, com a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, do sentido que afronta a Constituição Estadual, ou seja, no sentido de autorizar eventual exclusão de vantagem financeira já reconhecida e atribuída a servidor público, e com a declaração de constitucionalidade da interpretação que premia com a Bonificação por Desempenho o servidor que cumprir as metas fixadas para determinado período aquisitivo. Em face do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para atribuir aos incisos VI e VII, do artigo 4º, e ao § 2º, do artigo 8º, todos da LCE nº 504/2009, bem como ao § 3º, do artigo 4º, do Decreto nº 2.761-R/2011, interpretação conforme a Constituição Estadual, sem redução de texto, para declarar a constitucionalidade da interpretação que premia com a Bonificação por Desempenho o servidor que cumprir as metas fixadas para determinado período aquisitivo (...)”.
VÊ-SE, PORTANTO, QUE NOSSO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ RECONHECEU A CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA QUE PRIVILEGIA O SERVIDOR PÚBLICO COM UMA BONIFICAÇÃO ANUAL A DEPENDER DO PREENCHIMENTO DE VÁRIOS REQUISITOS DURANTE UM DETERMINADO PERÍODO, SENDO LÍCITO O ENTENDIMENTO PELO QUAL O AFASTAMENTO DO SERVIDOR – AINDA QUE DE FORMA JUSTIFICADA – IMPEDE A AQUISIÇÃO DO DIREITO. O ENTENDIMENTO NÃO DESTOA DAQUELES ESPOSADOS PELAS TURMAS RECURSAIS DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO: “BÔNUS DESEMPENHO. DESCONTOS REALIZADOS EM RAZÃO DE FALTAS JUSTIFICADAS. LEGALIDADE DOS DECRETOS ESTADUAIS QUE REGULAMENTAM A LCE 504/2009. SENTENÇA MANTIDA (Recurso Inominado Cível 0011324-18.2020.8.08.0024, Relator: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 1ª Turma Recursal, julgado em 21/10/2022) “(...)
Portanto, verifica-se que o recebimento da mencionada bonificação depende do preenchimento de diversos requisitos durante o período aquisitivo, sendo certo que são considerados dias efetivamente trabalhados aqueles em que o profissional tenha exercido regularmente suas funções, desconsiderada toda e qualquer falta, inclusive justificada e/ou abonada, licenças e os demais afastamentos legalmente admitidos
, de modo que é lícito o desconto do referido bônus diante da ausência de efetiva prestação do serviço. (...). Dessa forma, não há qualquer irregularidade no não pagamento ou pagamento a menor do bônus de desempenho, em razão dos dias que não foram efetivamente trabalhados, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo a quo” (Recurso Inominado nº 0015524-68.2020.8.08.0024, Rel. Exma. Sra. Juíza de Direito Cristina Eller Pimenta Bernardo, 1ª Turma Recursal, julgado em 27/10/2021). “[...]
importa ressaltar que, apesar de a recorrente apresentar tese de que as faltas justificadas não prejudicam o auferimento do referido bônus, este não é o entendimento no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 0020384-92.2017.8.08.0000)”
(Recurso Inominado nº 0015515-09.2020.8.08.0024, Rel. Exma. Sra. Juíza de Direito Fabiola Casagrande Simoes, 2ª Turma Recursal, julgado em 06/12/2021)
RECURSO INOMINADO. DESCONTO NO BÔNUS DE DESEMPENHO. ALEGAÇÃO DE FALTA JUSTIFICADA. ART. 4º, INCISO VI DA LEI COMPLEMENTAR Nº 504/09. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO TJES. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Recurso Inominado nº 0015525-53.2020.8.08.0024, Rel. Exmo. Sr. Juiz de Direito Wesley Sandro Campana dos Santos, 3ª Turma Recursal, julgado em 22/03/2022)
.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, SEJA NO TOCANTE À IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PRINCIPAL (DIFERENÇA DA BONIFICAÇÃO DE DESEMPENHO), SEJA NO QUE PERTINE AO PLEITO DE INDENIZAÇÃO MORAL, PEDIDO ACESSÓRIO QUE MERECE A MESMA SORTE.
(8) RECURSO DO RECORRENTE NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI 9.099/95. (9)
EM RAZÃO DO ART. 55, DA LEI 9.099/95, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA CORRIGIDO MONETARIAMENTE, DEVENDO SE OBSERVAR O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA ORA DEFERIDO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)